Tribunal: TJSP
Processo: 2061637-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Vícios construtivos. Decisão da origem que afastou a alegação da ré de ilegitimidade passiva, rejeitou denunciação à lide e alegação de litisconsórcio passivo necessário com Município. CDHU que insiste na questão, alegando que ausente a relação de consumo com os autores. Relação de consumo, no caso, evidenciada. CDC aplicável a contratos do SFH, como reiteradamente decidido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Vícios construtivos. Decisão da origem que afastou a alegação da ré de ilegitimidade passiva, rejeitou denunciação à lide e alegação de litisconsórcio passivo necessário com Município. CDHU que insiste na questão, alegando que ausente a relação de consumo com os autores. Relação de consumo, no caso, evidenciada. CDC aplicável a contratos do SFH, como reiteradamente decidido pelo C. STJ. Inviabilidade de litisconsórcio com o Município. Posicionamento deste E. Tribunal em casos análogos. Custeio de honorários periciais que deve obedecer às regras do art. 95 do Código de Processo Civil. Produção da prova técnica que, em verdade, fora determinada de ofício, devendo o seu custeio ser rateado entre as partes. Recurso parcialmente provido.